Tribunal: TJBA
Processo: 0000972-06.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000972-06.2013.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA MAURA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. PARTE RÉ QUE EFETUOU DESCONTO, MAS NÃO PROCEDEU AO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC NÃO DESINCUMBIDO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DUPLA FINALIDADE DA CONDENAÇÃO: DESESTIMULAR CONDUTA SEMELHANTE POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO E ABRANDAR CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA VÍTIMA.
PISO MÍNIMO ESTABELECIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA, EM CASOS SEMELHANTES, NO VALOR DE R$15.000,00
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
.
Cinge-se a controvérsia em aferir se o apelado logrou êxito em demonstrar a existência do débito que ensejou a inclusão do nome da apelante no órgão de proteção ao crédito.

2
. Da análise dos autos, infere-se que a autora se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC/15, porquanto demonstrada a existência de fato constitutivo de seu direito referente à comprovação de desconto, no mês de janeiro de 2013, descrito como “CONSIGNAÇÃO CEF” em valor semelhante àquele que originou a inscrição no órgão de proteção ao crédito.

3
.
Lado outro, a parte ré deixou de juntar qualquer documento apto a ilidir as alegações autorais, não comprovando que havia feito o repasse corretamente, cujo ônus lhe incumbia, seja por força da inversão do ônus da prova artigo 6º, VIII, do CDC, seja por força do art. 373, II do CPC/15.

4.
Assim, constatada a negativação indevida do nome da autora, há ocorrência de dano moral presumido, merecendo, pois, reparação. Afinal, cediço que é inegável o prejuízo a ela causado, sendo-lhe injustamente imputado débito, fato este que, por si só, já demonstra a ocorrência do alegado dano.

5. No que alude ao
quantum arbitrado como indenização por dano extrapatrimonial, deve-se ter em mente as duas principais finalidades da condenação, quais sejam, a de alertar o causador do dano, desestimulando-o à prática futura de atos semelhantes, e de compensar a vítima pela dor indevidamente imposta, sem significar, contudo, uma fonte de enriquecimento injustificado.

6.
Destarte, deve a sentença ser reformada, com a fixação do quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo este o patamar mínimo adotado por esta Colenda Câmara, em situações semelhantes.

7.
Assim, impõe-se a reforma da sentença no sentido de julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000972-06.2013.8.05.0258, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, figurando como apelante
MARIA MAURA SILVA ARAUJO
e como apelado o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA